Tribunal: TJSP
Processo: 2015644-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INCLUSÃO NO VALOR EXEQUENDO DE VULTOSO DÉBITO RELATIVO A ELEVADO CONSUMO DE ÁGUA DA ÁREA PRIVATIVA DA UNIDADE AUTÔNOMA, QUE SERIA DECORRENTE DE VAZAMENTO INTERNO E FOI IMPUGNADO PELA LOCATÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL APTA A CONFERIR CONTORNOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INCLUSÃO NO VALOR EXEQUENDO DE VULTOSO DÉBITO RELATIVO A ELEVADO CONSUMO DE ÁGUA DA ÁREA PRIVATIVA DA UNIDADE AUTÔNOMA, QUE SERIA DECORRENTE DE VAZAMENTO INTERNO E FOI IMPUGNADO PELA LOCATÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL APTA A CONFERIR CONTORNOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE À QUANTIA EXECUTADA A TÍTULO DE CONSUMO DE ÁGUA – VALOR QUE SÓ PODE SER BUSCADO EM PROCESSO DE CONHECIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – DECISÃO REFORMADA.

AGRAVO PROVIDO